Tribunal: TJDFT
Processo: 0701187-25.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. ABUSIVIDADE DA ELEIÇÃO DE FORO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte autora visa à reforma da decisão de declínio da competência para o local de domicílio da parteautora/consumidora.
2. Fatos relevantes. (i) na origem, trata-se de ação de conhecimento em que a parte autora/agravante pede a declaração de inexistência de débitos firmados de forma supostamente fraudulenta com terceiros, em razão de falhas de segurança do serviço bancário fornecido pelo réu/agravado (Banco do Brasil S.A.), a restituição dobrada dos valores pagos/transferidos, além da reparação por danos extrapatrimoniais; (ii) a parte autora reside em Caracol/MS; (iii) o pedido liminar foi indeferido por esta Relatoria.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se está correto (ou não) o controle judicial a respeito da abusividade da eleição de foro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As questões suscitadas apenas no âmbito recursal são insuscetíveis de conhecimento, pois configuram indevida inovação recursal (CPC, art. 1.014). Inviável o exame do pedido de concessão da tutela de urgência para suspensão imediata de cobranças contestadas e proibição da inscrição dos dados da parte agravante em cadastros restritivos de crédito.
5. A ausência de justificativa à modificação da competência territorial de foro (CPC, art. 63, “caput”) não pode ignorar a exaustiva relação de normas jurídicas de predeterminação do juízo legal. Nesse sentido, é abusiva a propositura de ação em juízo aleatório, sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutidona demanda, o que autoriza a declinação de competência de ofício (CPC, art. 63, § 5o).
6. No caso concreto, a parteautorareside em Caracol/MS, localidade em que o Banco do Brasil S.A. possui agências bancárias e com estrutura judiciária que atende às referidas variantes do acesso à justiça.
7. A “eleição de foro” da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF para conhecer e processar a presente ação poderia estar afastada da boa-fé objetiva (CPC, art. 5o), pois não guardaria pertinência com o domicílio ou a residência das partes ou com o local da obrigação, o que converge ao reconhecimento da abusividade por falta de fundamento jurídico claro e suficiente para justificar a “seleção”.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento parcialmente conhecido. No mérito, desprovido.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5o, inc. XXXVII e LIII, 93, inc. XIII, e 96, inc. I; CPC, arts. 5°, 42, 44, 62 e 63, §§ 1o a 5o; Lei n.o 8.078/1990, art. 101, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n.° 33; TJDFT, acórdão 2011421, rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, Primeira Câmara Cível, DJe: 02.07.2025; TJDFT, acórdão 1740858, rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Câmara Cível, DJe: 04.09.2023; TJDFT, acórdão 2015134, rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe: 09.07.2025.